Tribunal: TJMT
Processo: 0008235-86.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008235-86.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (APELADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (APELADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (APELADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), DULCINEIA LAZARETTE - CPF: 581.372.709-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MATTIA - CPF: 490.580.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR JASTER - CPF: 334.960.059-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREJUDICIAL DE CERCAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ- RECURSO DESPROVIDO

Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.

Nos termos da Súmula 375 do STJ, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Banco Sistema S.A., contra a sentença, proferida pelo Juiz de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, para o fim de desconstituir a penhora sobre o imóvel, levada a efeito nos autos da Ação de Execução n° 0000766-92.1966.8.11.0040.

A parte Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, suscitando a prejudicial de cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova, no sentido de demonstrar o seu direito.

Por fim, requer seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que deve ser atribuída à parte Apelada, que deu causa à constrição indevida, ao não proceder à averbação da compra e venda na matrícula do imóvel, conforme determina a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Banco Sistema S.A., contra a sentença, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, para o fim de desconstituir a penhora sobre o imóvel, levada a efeito nos autos da Ação de Execução n° 0000766-92.1966.8.11.0040.

Denota-se dos autos que
Eular Pedro Frare e Claudete Frare ajuizaram a Ação de Embargos de Terceiro, contra o Banco Sistema S.A, alegando que no ano de 2001adquiriram de Sérgio Mattia uma fração de 242,0042 hectares de um imóvel rural, registrado sob. o n. 1.507, no 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sorriso-MT e que, em 28/04/2006 adquiriram o remanescente desta matrícula, correspondente a 725,9985 hectares, por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda e que, não havia nenhum impedimento na matrícula do imóvel, relacionado à Ação de Execução.

O Magistrado singular julgou procedente o pedido, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 674, § 1° e seguintes do Código de Processo Civil[1], JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial destes embargos de terceiro para DESCONSTITUIR a penhora sobre o imóvel rural de matrícula n° 1507, do CRI de Sorriso/MT, levada a efeito pelo banco embargado nos autos da ação de execução n° 0000766-92.1966.8.11.0040.

Ratifico a liminar id. 90324159.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos embargantes que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão,
Banco Sistema S.A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sustenta a parte Apelante que a sentença deve ser anulada, pois em que pese à decretação de revelia, a Requerida tem o direito de produzir as provas que entender necessárias para a sua defesa.

Afirma que o Magistrado singular julgou antecipadamente o mérito, sem oportunizar as partes a produção de provas e que, a parte Recorrente tem interesse na produção de prova oral e juntada de documentos complementares, visando comprovar a má-fé dos Recorridos.

Contudo, razão não lhe assiste.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o juízo a quo, entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide sem a necessidade de produção de provas, ao fundamento de que a controvérsia se trata de matéria exclusivamente de direito e porque a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, conforme trecho abaixo transcrito:

“(...) Desta forma, nos termos do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, vez que inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outra medida de dilação probatória. (...)”

Ademais, denota-se dos autos que os documentos que instruíram a inicial mostram-se suficientes para comprovar o direito autoral.

Conforme demonstrado nos autos e consignado na sentença, os recorridos comprovaram que adquiriram o imóvel rural, apresentando o instrumento particular de compra e venda, celebrado em 28/04/2006, fato que ocorreu antes do pedido de penhora sobre o bem, inclusive, comprovando, ainda que a escritura pública de compra e venda foi registrada na matrícula do imóvel no R 17.1507 – Prot. n° 102.615, demonstrando, assim, que ao menos desde o ano de 2006, exercem a qualidade de proprietários e possuidores do imóvel.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Dessarte, uma vez ausente o registro da penhora na matrícula do imóvel, não há falar em má-fé dos adquirentes e, por certo, em fraude a execução.

Demais disso, nesse sentido, o entendimento desta Corte Estadual que, ao julgar o incidente de fraude a execução, considerou a presunção da boa-fé, ante a ausência de averbação da ação, na matrícula do imóvel, junto ao Registro de Imóveis competente. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD – AQUISIÇÃO VÁLIDA – TRANSAÇÃO EFETIVADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SÚMULA 375 DO STJ –TRANSMISSÃO QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não cabe a declaração de fraude à execução, ainda que exista ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição (Súmula 375). A transferência de propriedade de bem móvel (veículo) opera-se com a tradição, prescinde-se assim de registro perante o órgão de trânsito, conforme a disposição contida no artigo 1267 do Código Civil. “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos”. (N.U 0018006-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019). (N.U 1000077-54.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Frise-se que, diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a produção de prova oral culminaria em afronta ao princípio da celeridade processual, já que a ação de execução tramita desde o ano de 1996.

Forte nessas razões, NEGA-SE provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024